Tribunal: STF
Processo: ARE 1504517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIARIO PUBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO EM CONSONANCIA COM ENTENDIMENTO SUMULADO. OBEDIÊNCIA A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. JULGAMENTO COLEGIADO QUE CONVALIDA EVENTUAL VÍCIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (PAS DE NULLITE SANS GRIEF). PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE DA BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DA PENSÃO EM FAVOR DAS HERDEIRAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO DESLIGAMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. SUMULAS 340 DO STJ E 35 DO TJ/CE. DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA.



    1. No caso, agravo interno em face de decisão monocrática proferida pelo então Relator do feito, que concedeu a segurança.



    2. O entendimento firmado no decisum recorrido possui respaldo na Súmula 340 do STJ, e na Súmula 35 do TJ/CE, o que atrai a incidência da regra contida no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, permitindo o julgamento unipessoal. Malgrado não tenha ficado expressamente consignado na decisão ora combatida a aplicação dos anteditos enunciados sumulares, a fundamentação posta guarda inteira pertinência com as razões jurídicas das súmulas.



    3. Não é novidade que o CPC/2015 estabeleceu um sistema organizado de observância de precedentes, resguardando verdadeiro quadro de stare decisis. Assim, a dinâmica processual pátria determina que as orientações do Orgão Especial possuem caráter vinculante no âmbito dos Tribunais (Art. 927, inciso V, do CPC).



    4. Ademais, ainda que assim não o fosse, o antigo e firme posicionamento do STJ é claro ao estabelecer que eventual nulidade do julgamento monocrático resta superada quando da apreciação da matéria pelo órgão colegiado competente.



    5. Vale dizer, além do mais, que ainda que se considerasse o ato monocrático como irregular, a parte agravante não demonstrou ter sofrido prejuízo, o que obsta a decretação de nulidade, por força do princípio do pas de nullité sans grief, ou princípio da instrumentalidade das formas, que preconiza inexistir prejuízo quando o ato atingir a sua finalidade sem causar prejuízo à parte, restando o mesmo consagrado expressamente pelo CPC/15.



    6. Como já destacado na decisão recorrida, as agravadas almejam a obtenção de pensão em decorrência do falecimento de sua genitora, que percebia, por sua vez, pensão oriunda do falecimento de ex-soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, também genitor das impetrantes, excluído da corporação por indisciplina. Analisando a documentação constantes dos autos, vejo que encontra-se comprovado o direito líquido e certo, em observância ao art. 1º, da Lei nº 12.016/2009.



    7. Em se tratando de direito previdenciário, as regras aplicáveis são aquelas vigentes à época do fato (tempus regit actum). No caso, a data da exclusão do genitor das impetrantes, que ocorreu em 26/4/1996, na vigência da legislação que se busca aplicar.



    8. Na espécie, as Leis Estaduais nº 897/1950 e 10.972/1984 asseguravam aos dependentes do policial militar o direito de perceber pensão, ainda que este tivesse sido excluído da corporação a bem da disciplina, deixando-o em igualdade em relação ao servidor falecido.



    9. Orientação deste Órgão Especial no mesmo sentido.



    - Agravo conhecido e desprovido.



    - Decisão Monocrática confirmada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente